Tribunal: TCU
Processo: 016.558/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8479/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.558/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amilton de Sena Santos (XXX.268.524-XX); Antonio Momezo Neto (XXX.182.678-XX); Cid Alves Pinto Junior (XXX.006.606-XX); Elide Queiroz (XXX.242.418-XX); Isabel de Arruda Martins (XXX.480.828-XX); Jose Eriberto Silva Soeiro (XXX.219.093-XX); Lilian Giannetti Nelson de Senna (XXX.211.341-XX); Paulo Ricardo Brazeiro de Carvalho (XXX.413.980-XX); Sandra Mara Albertini de Almeida (XXX.715.578-XX); Sigfried Vasques Dominguez (XXX.848.218-XX). 1.2. Órgão: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.